Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711041-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o MM. Juiz a quo indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos e bens do devedor, pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos termos da decisão de ID 25009331. Na petição juntada ao ID 25707554, a parte agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar para que seja deferido o pedido da realização de nova pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo de origem a fim de se localizar bens passíveis de constrição. Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o convencimento liminar. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante, no ID 25707554. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator